Tribunal: TJMT
Processo: 0005229-14.2019.8.11.0059
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005229-14.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SARA MORAES DA SILVA - CPF: 066.972.861-64 (APELADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SARA MORAES DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
- DOSIMETRIA – MAJORAÇÃO DA BASILAR – NEGATIVAÇÃO DO VETOR DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – POSSIBILIDADE –
APREENSÃO DE 02 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM PESO DE 1051,29G E 505,67G DE MASSA BRUTA, E 06 (SEIS) PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 936,56G, 1471,84G, 946,52G, 953,93G, 410,88G E 281,49G DE MASSA BRUTA SUFICIENTES A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/06 –
AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A natureza e a quantidade da droga apreendida –
02 (duas) porções de “cocaína”, com peso de 1051,29g e 505,67g de massa bruta, e 06 (seis) porções de “maconha”, pesando 936,56g, 1471,84g, 946,52g, 953,93g, 410,88g e 281,49g de massa bruta
– constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas.

“Constitui indevido bis in idem a valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria e a utilização concomitante na terceira etapa para negar ou mesmo modular a fração de diminuição da pena pelo privilégio no crime de tráfico de drogas”.
(AgInt no AREsp 1366663/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
13/12/2018, DJe 04/02/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005229-14.2019.8.11.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SARA MORAES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal no
5229-14.2019.811.0059
(Código 120031), que julgando procedente a denúncia, condenou a acusada
SARA MORAES DA SILVA
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33, §4o, c/c art. 40, III, da Lei de Drogas à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 125029669, p. 88).

Irresignado, o Ministério Público pugna pelo redimensionamento da pena-base e o afastamento do privilégio descrito no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, em razão da quantidade, natureza e variedade do entorpecente apreendido (id. 125029669, p. 105).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer a manutenção da sentença vergastada (id. 125029669, p. 130)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo parcial provimento do recurso ministerial, para readequar da pena-base (id. 127784170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SARA MORAES DA SILVA

V O T O

O recurso do Ministério Público visa, em síntese, exasperação da pena-base e o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, ante a quantidade e a natureza da droga apreendida, o que comprovaria a sua dedicação às atividades criminosas.

Quanto à exasperação da pena-base, o magistrado, ao dosá-la, consignou que:

Atento às circunstâncias judiciais relativas à sentenciada elencadas pelo artigo 42, da lei no 11.343/06 c.c 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto aos Antecedentes criminais, verifico que inexistem inscrições penais desabonadoras. Quanto à conduta social não há nos autos informações para a análise devida. Não há elementos para aferir sua personalidade. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal, pois praticada na clandestinidade. As consequências do crime são graves, pois expõem a perigo à saúde, segurança e o bem estar coletivos, típicos dos crimes com envolvimento de drogas. Contudo, tais consequências são previstas na atuação legislativa ao fixar as penas em abstrato, não podendo ser valorada neste momento; Comportamento da vítima: a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime.

Considerando que as circunstâncias do art. 42, da Lei no 11.343/06 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pois bem.

Com efeito, a natureza, quantidade e variedade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme dispõe o art. 42 da Lei de Drogas.

Esse é o mesmo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 2 anos de reclusão com fundamento na natureza, na variedade e na quantidade dos entorpecentes apreendidos - 1 porção de crack (988,41g) e 4 porções de cocaína (1.543,03g) -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), e a preponderância de tais circunstâncias conforme estabelece o art. 42 da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 553106 SP 2019/0379771-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2020)

In casu
, a quantidade, bem como a diversidade do entorpecente apreendido com a ré merece maior reprovabilidade, porquanto teria sido presa em flagrante transportando e trazendo consigo
02 (duas) porções de “cocaína”, com peso de 1051,29g e 505,67g de massa bruta, e 06 (seis) porções de “maconha”, pesando 936,56g, 1471,84g, 946,52g, 953,93g, 410,88g e 281,49g de massa bruta
, constituindo elemento válido para o agravamento da pena-base.

Desse modo, em razão da expressiva quantidade e diversidade da droga apreendida, fixo a pena-base 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Porém, foram reconhecidas as atenuantes da
menoridade relativa e confissão espontânea
(artigo 65, inciso I e III, do CP)
, motivo pelo qual,
entendo razoável reduzir a basilar em 02 (dois) anos, estabelecendo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Já na terceira fase, o Ministério Público aduz que a ré não possui os requisitos para concessão da causa especial de diminuição de pena referente ao privilégio, insculpido no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, alegando que, a ré se dedicaria à atividade criminosa, uma vez que teria sido apreendida grande quantidade de entorpecentes em posse da acusada.

Todavia, não há como acatar a tese ministerial, visto que, conforme precedentes do STJ,
“Constitui indevido bis in idem a valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria e a utilização concomitante na terceira etapa para negar ou mesmo modular a fração de diminuição da pena pelo privilégio no crime de tráfico de drogas”.
(AgInt no AREsp 1366663/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Em conclusão, deve ser mantida a circunstância especial de diminuição de pena do artigo 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/06.

Por fim, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) para a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 e a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da mesma Lei, ficando a pena, ao final em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para majorar a pena-base em razão da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido, e em razão da incidência das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, passo a pena aplicada à Sara Moraes da Silva para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022